Tribunal: TJES
Processo: 0000218-06.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-06.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000218-06.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSO
RA
DATIV
A
. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega insuficiência probatória e requer a absolvição do apelante, além da fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para confirmar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, conforme art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06; e (ii) analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios para a advogada dativa que atuou na defesa do apelante em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada nos autos, por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisória de Drogas, do Boletim Unificado e do Laudo Pericial de Exame Químico, que confirmam a apreensão de substâncias análogas à maconha e ao crack.
A autoria é corroborada pelos depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais que participaram da operação, os quais relataram a tentativa de fuga do réu e a apreensão de drogas em área próxima ao local de tráfico, além do depoimento de usuários que confirmaram ter adquirido entorpecentes do apelante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o valor probatório dos depoimentos dos policiais em crimes de tráfico de drogas, quando esses são colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e harmônicos com outras provas. Não há evidências de parcialidade dos agentes públicos envolvidos, o que reforça a credibilidade das provas.
O pedido de absolvição por insuficiência probatória não prospera, pois a versão apresentada pelo réu mostra-se isolada frente ao conjunto probatório robusto que confirma a prática do crime de tráfico.
Quanto aos honorários advocatícios da defensora dativa, na ausência de Defensoria Pública, a advogada que presta assistência jurídica ao réu tem direito a honorários, os quais devem ser arbitrados segundo os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III;
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022;
STJ, AgRg no AREsp 918323 / RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/11/2019.

Vitória, 17 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000218-06.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL SANTOS DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: KAMYLA SANTOS GASPERAZZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
Israel Santos de Jesus
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pinheiros (id. 8730980).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
03
dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...
]
n
o dia 29/05/2023, às 17h00min, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua da Consolação, nº 82, Bairro Colina, os policiais se aproximaram do imóvel e viram um indivíduo realizando venda de drogas, que, ao perceber a chegada da polícia, tentou empreender fuga e se escondeu em uma residência vizinha.

Ato contínuo, os policiais conseguiram o deter e identificá-lo como sendo o denunciado ISRAEL SANTOS DE JESUS, vulgo Barrabás, foi encontrado em seu bolso R$780,00. Na residência onde o denunciado se escondeu foi encontrado material para embalo de drogas e no terreno ao lado da residência onde o denunciado fora visto anteriormente vendendo drogas, foram encontradas 49 buchas de substância análoga a maconha, 120 pedras de substância análoga a crack, 01 pedra grande substância análoga a crack e material para embalo.

Vale destacar, que o local onde ocorria a traficância fica próximo a uma creche municipal e ao CRAS.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

c/c artigo 40, inciso III, ambos d
a Lei nº 11.343/06
, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1.099 (mil e noventa e nove) dias-multa,
à razão de um
trigésimo do salário-mínimo vigente à época,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas
razões recursais
,
acostadas no id. 8731895
, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência probatória. Por fim, postula a fixação de honorários à advogada dativa atuante nesta esfera recursal.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fls.
17/17-verso, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl
s
.
21/21-verso, do
Boletim Unificado de fls.
22/24,
bem como por meio do Laudo Pericial de Exame Químico de fls.
65/66.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo, consoante transcrito na sentença primeva:

“
(...) Que participou dessa diligência; Que viu pessoalmente o acusado empreender fuga; que próximo ao local onde o indivíduo tentou empreender fuga tem uma creche; que localizou os entorpecentes junto com outros militares; que tinha conhecimento do envolvimento do acusado no tráfico. (...)
depoimento do CBPM Pablo Bento Elias.

“
(...) Que participou da referida diligência; Que foram solicitados pelo serviço de inteligência para dar cumprimento a um mandando de busca e apreensão na residência alvo pelo crime de tráfico de drogas;
que primeiramente a viatura descaracterizada se deslocou até o local e visualizaram o réu saindo da residência e indo até o lote vazio, onde ele buscou droga e entregou para dois usuários
; Nessa hora, o serviço de inteligência ligou para sua guarnição, momento em que foram até a residência do réu, onde localizaram material para embalo da droga, além de dinheiro em seu bolso, sendo que
dentro da residência tinha dois indivíduos, que confirmaram que eram usuário de droga e que tinham comprado droga com o réu;

Que como o serviço de inteligência tinha visualizado ele pegando a droga no lote, foram até lá e encontraram uma grande quantidade de drogas dentro de uma sacola
(...)”
depoimento do SDPM Menandro Araújo Avelino.

“
(...) Que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas; Que não conhece Ítalo e o outro rapaz que foram presos junto com ele; Que fazia uso de maconha, mas no dia dos fatos, já tinha parado de usar droga; Que sobre os fatos narrados é mentira da polícia; Que na data do ocorrido, o policial Valtinho e Emerson, foram até sua residência com o mandado e pediram pra entrar, tendo ele deixado, momento em que acharam R$ 750,00 reais dentro de uma caixa de sapato em cima do guarda-roupa; que esse dinheiro era proveniente do seu trabalho realizado, pois trabalhava para os Covre; que guardava esse valor para caso precisasse utilizar em situação de emergência, exemplo, caso uma de suas filhas adoecesse; Que ele não estava vendendo droga; Que os indivíduos que foram presos com ele estão mentindo; Que não correu quando a polícia chegou em sua residência; que dentro de sua residência não encontraram nenhum entorpecente; que não estava envolvido com o tráfico (...).
Interrogatório de Israel Santos De Jesus.

Ainda, em esfera investigativa, os indivíduos que foram abordados junto com o acusado narraram o seguinte:

[...] que sobre os fatos que lhe são imputados, informa que hoje estava junto com Ítalo quando comprou 01 (uma) pedra de crack com Barrabas; que pagou R$ 10,00 (dez reais) pela pedra; que Ítalo estava junto mas comprou 02 (duas) pedras de crack também com Barrabas; que pegaram as drogas e fo
ram
para a sua residência fumarem juntos; que estavam terminando de fumar as pedras quando a polícia chegou na casa e os prendeu; que tem pouco tempo que Barrabas está vendendo drogas, pois saiu da cadeia tem pouco tempo. (Valciley Batista Dos Santos, às fls. 08/08-verso dos autos físicos).

[...] Que sobre os fatos que lhe são imputados, informa que hoje comprou 02 (duas) pedras de crack com Barrabas; que pagou R$20,00 (vinte reais) pelas pedras; que saiu e foi para a casa de Pretinho (Valcilei Batista) para fumarem juntos na casa; que Valcilei estava junto mas comprou apenas 01 (uma) pedra de crack com Barrabas; que estavam terminando de fumar as pedras quando a Polícia chegou na casa e os prendeu; que tem pouco tempo que Barrabas está vendendo drogas, pois estava preso. (Ítalo de Souza Santos, às fls. 13/13 dos autos físicos).

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Nesse ponto, saliento que,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, principalmente no crime de tráfico de drogas,
esse
ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quant
o ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“
[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, tendo
visualizado
o réu comercializando entorpecentes, o que foi corroborado, em esfera investigativa, pelos dois usuários que foram vistos pelos agentes públicos adquirindo os entorpecentes com o acusado.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes),
não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a

atuante nesta seara recursal.

Sob esse enfoque, é sabido que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que a causa se revelou de
simples
complexidade, limitando-se o trabalho d
a
patron
a
, nesta seara recursal, à apresentação de razões recursais em favor do apelante.

Desse modo, considerando que
a
defensor
a
dativ
a
,
Dr
a
. Kamyla Santos Gasperazzo Lucchi – OAB/ES nº 31.320
,
bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido, com apresentação das razões recursais bem fundamentadas em favor do recorrente,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
,
concernente à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida
, bem como fixo honorários
à
advogad
a
dativ
a

atuante nesta esfera recursal.

É como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)